Tribunal: TJDFT
Processo: 0733275-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733275-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI No 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCAE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação e afirmou não ser possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato de esta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Constatado o descompasso entre o índice adotado pela decisão agravada e o fixado pelos Tribunais Superiores, deve ser promovida a adequação, porquanto inconteste a natureza de ordem pública da matéria. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, asseverando caracterizar ofensa à coisa julgada a alteração dos juros de mora e do índice da correção monetária da dívida na fase do cumprimento de sentença, razão pela qual teria afrontado o Tema 733 da repercussão geral. Ressalta que o decisum objurgado teria desconsiderado a distinção referente ao Tema 905, que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. Na petição de ID 38568259, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, de início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora o recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. O apelo especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507, e 508 todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei no 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024